Tribunal: STJ
Processo: 5045614-77.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946584 - SC(2025/0190261-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANELORE SEILER
AGRAVANTE
: DEISI MANOELLA SEILER
AGRAVANTE
: ELISIE SEILER HARDT
AGRAVANTE
: JONATHAN ALBERTO SEILER
AGRAVANTE
: MATHEUS RICARDO SEILER
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 66e1bd7c-28fb-41f2-8676-0827210bcc1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946584 - SC (2025/0190261-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANELORE SEILER
AGRAVANTE
: DEISI MANOELLA SEILER
AGRAVANTE
: ELISIE SEILER HARDT
AGRAVANTE
: JONATHAN ALBERTO SEILER
AGRAVANTE
: MATHEUS RICARDO SEILER
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANELORE SEILER, DEISI
MANOELLA SEILER, ELISIE SEILER, JONATHAN ALBERTO SEILER e MATHEUS RICARDO
SEILER, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de cobrança, ajuizada por ANELORE SEILER, DEISI MANOELLA SEILER,
Ação:
ELISIE SEILER, JONATHAN ALBERTO SEILER e MATHEUS RICARDO SEILER, em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., na qual requer o
pagamento da indenização securitária decorrente da morte do segurado.
Documento eletrônico VDA53800895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 0d60350f-6743-4d38-92b4-36c06b964b05

julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida ao
Sentença:
pagamento da indenização securitária decorrente da morte do segurado, no valor de
R$ 31.637,53.
do TJ/SC deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos da seguinte
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO
SEGURADO. COBERTURA POR MORTE. PRETENSÃO FORMULADA PELA ESPOSA E
FILHOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA
SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR QUE O
FALECIDO SABIA POSSUIR NEOPLASIA MALIGNA INVASIVA E COM METÁSTASE À
ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. MOLÉSTIA RELACIONADA À CAUSA DA MORTE.
INFORMAÇÃO OMITIDA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. VIOLAÇÃO AO DEVER
DE BOA-FÉ CONTRATUAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766 DO
CC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A NEGATIVA DE
COBERTURA, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES
PRÉVIOS. DECISUM REFORMADO PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
(e-STJ fl. 426)

opostos por ANELORE SEILER, DEISI MANOELLA
Embargos de Declaração:
SEILER, ELISIE SEILER, MATHEUS RICARDO SEILER e JONATHAN ALBERTO SEILER,
foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos relativos às Súmulas 7/STJ e 518/STJ, sustentando tratar-se de matéria
de direito com violação aos arts. 765, 766 do CC, aos arts. 6o, VIII, 46, 47, e 54, § 4o,
do CDC, e ao
§ 1o, do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso
art. 373,
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53800895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 0d60350f-6743-4d38-92b4-36c06b964b05

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;
ii) incidência da Súmula 518 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
- Da Súmula 518 do STJ
Por meio da análise do agravo em recurso especial, é evidente que a parte
agravante não apresentou objeção à aplicação da
uma vez que não
Súmula 518/STJ,
demonstrou que seu recurso especial não se basearia na violação de enunciado
sumular.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no
Terceira Turma,
AREsp n. 2.225.058/MT,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
10/4/2023
AREsp n. 2.206.195/RO,
17/8/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53800895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 0d60350f-6743-4d38-92b4-36c06b964b05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.584 / SC
Número Registro: 2025/0190261-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50456147720238240038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANELORE SEILER
AGRAVANTE : DEISI MANOELLA SEILER
AGRAVANTE : MATHEUS RICARDO SEILER
AGRAVANTE : JONATHAN ALBERTO SEILER
AGRAVANTE : ELISIE SEILER HARDT
ADVOGADO : EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANELORE SEILER
AGRAVANTE : DEISI MANOELLA SEILER
AGRAVANTE : ELISIE SEILER HARDT
AGRAVANTE : JONATHAN ALBERTO SEILER
AGRAVANTE : MATHEUS RICARDO SEILER
Documento eletrônico VDA55073369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 4c5e088b-3302-4e42-a9e5-a5f2edd33ec5

ADVOGADO : EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 4c5e088b-3302-4e42-a9e5-a5f2edd33ec5